Tribunal: TJMT
Processo: 0002351-60.2014.8.11.0005
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002351-60.2014.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SELMA VILELA DOS SANTOS - CPF: 738.519.141-04 (EMBARGANTE), FELIPE AUGUSTO STUKER - CPF: 004.425.550-08 (ADVOGADO), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO DE SOUZA MILLEO - CPF: 518.750.129-15 (ADVOGADO), SERGIO GUARESI DO SANTO - CPF: 346.117.469-68 (ADVOGADO), CINTYA VILELA SAMPAIO - CPF: 068.134.271-48 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (EMBARGANTE), RAMON DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 731.434.301-25 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (EMBARGADO), RAMON DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 731.434.301-25 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (REPRESENTANTE), SELMA VILELA DOS SANTOS - CPF: 738.519.141-04 (EMBARGADO), FELIPE AUGUSTO STUKER - CPF: 004.425.550-08 (ADVOGADO), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO DE SOUZA MILLEO - CPF: 518.750.129-15 (ADVOGADO), SERGIO GUARESI DO SANTO - CPF: 346.117.469-68 (ADVOGADO), CINTYA VILELA SAMPAIO - CPF: 068.134.271-48 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINO NÃO ACOLHIDOS E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE SELMA VILELA DOS SANTOS E OUTROS PROVIDO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – HONORÁRIOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO E NÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA CONFORME SENTENÇA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA –
EMBARGOS DO MUNICÍPIO NÃO ACOLHIDOS
- OMISSÃO NA CONDENAÇÃO AO PENSIONAMENTO MENSAL SOBRE O VALOR DO RENDIMENTOS AUFERIDOS PELO FALECIDO – COMPROVAÇÃO NOS AUTOS – 2 SALÁRIOS MINÍMOS - PRECEDENTES – OMISSÃO SANADA -
EMBARGOS DA SELMA VILELA E OUTROS ACOLHIDOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Havendo proveito econômico este deve ser à base de cálculo para fixação dos honorários advocatícios reservando-se o valor da causa como base de cálculo apenas para a hipótese de inexistência de condenação.

Não há que se falar em nulidade no acórdão, devendo este ser mantido, quanto ao reconhecimento de ofício (ordem pública), da base de fixação dos honorários sucumbenciais sobre o valor da condenação atualizado, e não sobre o valor da causa, como estava previsto anteriormente na sentença retificada.

Com relação à base de cálculo da referida pensão, deve ser o valor dos rendimentos comprovadamente auferidos pelo falecido – fls. 30 – id. 159705194, sendo que devem ser acolhidos os embargos com efeitos infringentes para que seja considerado o salário percebido pelo de cujus, na fixação de pensão mensal.

Assim, o recurso de embargos declaratórios da parte SELMA VILELA DOS SANTOS E OUTROS, deve ser acolhido com efeitos modificativos quanto a condenação do dano material – pensão mensal, condenando o Município ao pensionamento em 2/3 sobre 02 (dois) salários mínimos(renda auferida de forma comprovada pelo falecido), vigentes à época de cada período, desde a data do fato, até a data que o de cujus completaria 73 (setenta e três) anos, com as decidas correções monetárias e juros incidentes sobre as parcelas vencidas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE DIAMANTINO E SELMA VILELA DOS SANTOS E OUTROS, contra acórdão que,
por maioria,
deu provimento ao recurso de apelação de SELMA VILELA DOS SANTOS E OUTROS, e deu parcial provimento ao recurso do MUNICÍPIO DE DIAMANTINO, para retificar a sentença e condenar o Município de Diamantino em danos materiais -
pensionamento mensal no valor de um salário mínimo até a data em que o
de cujus
completaria 73 (setenta e três) anos, e ainda, para retificar a sentença aplicando ao caso os temas 810 e 905, fixando os índices aplicáveis em condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, devendo ser aplicado ao caso o IPCA-E (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial), bem como os juros moratórios, que devem incidir no caso em tela – posterior a julho/2009 – com base na remuneração oficial da caderneta de poupança.

O Município Embargante aponta a ocorrência de nulidade no acórdão, considerando que foi alterada a base de cálculo para fixação dos honorários sucumbenciais, quando na sentença foi arbitrado sobre o valor da causa, e no acórdão embargado sobre o valor da condenação.

Requer seja sanado vicio, mantendo a base de cálculo dos honorários de sucumbência fixados na sentença de primeiro grau.

Por outro lado, nos embargos declaratórios de SELMA VILELA DOS SANTOS E OUTROS, alegam que o acórdão foi omisso ao fixar o pensionamento em 01 salário mínimo, levando-se em conta o salário da vítima à época do falecimento, qual seja 02 salários mínimos federais.

Ao final, pugna pelo provimento do presente aclaratórios, para que seja sanada a omissão em análise, e fixado o pensionamento em 2/3 sobre 02 (dois) salários mínimos (renda auferida de forma comprovada pelo falecido), vigentes à época de cada período, desde a data do fato, até a data que o de cujus completaria 73 (setenta e três) anos, com as decidas correções monetárias e juros incidentes sobre as parcelas vencidas.

Contrarrazões de SELMA VILELA DOS SANTOS E OUTROS, pelo não acolhimento dos embargos de declaração do ente Municipal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Pois bem.

Primeiramente, quanto ao recurso do Município, que aponta a ocorrência de nulidade no acórdão, considerando que foi alterada a base de cálculo para fixação dos honorários sucumbenciais, quando na sentença foi arbitrado sobre o valor da causa, e no acórdão embargado sobre o valor da condenação.

Sabe-se, que os honorários sucumbenciais por se tratar de matéria de ordem pública, independente de provocação das partes pode ser analisado pelo Colegiado, sendo que também se tem que os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação, em havendo esta, e não sobre o valor da causa.

Havendo proveito econômico este deve ser à base de cálculo para fixação dos honorários advocatícios reservando-se o valor da causa como base de cálculo apenas para a hipótese de inexistência de condenação.

Nesse sentido, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO AO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS SOBRE O VALOR DA CAUSA E NÃO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. ACOLHIMENTO - EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação, em havendo esta, e não sobre o valor da causa. Havendo proveito econômico este deve ser à base de cálculo para fixação dos honorários advocatícios reservando-se o valor da causa como base de cálculo apenas para a hipótese de inexistência de condenação. 3. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos. (TJ-MT 10055103020198110001 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 13/04/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 16/04/2021)

Portanto, não há que se falar em nulidade no acórdão, devendo este ser mantido, quanto ao reconhecimento de ofício (ordem pública), da base de fixação dos honorários sucumbenciais sobre o valor da condenação atualizado, e não sobre o valor da causa, como estava previsto anteriormente na sentença retificada.

Por outro lado, os embargos de declaração da SELMA VILELA DOS SANTOS E OUTROS aduz que o acórdão foi omisso ao fixar o pensionamento em 01 salário mínimo, levando-se em conta o salário da vítima à época do falecimento, qual seja 02 salários mínimos federais.

Assim, o embargante busca somente a alteração – majoração no valor fixado a título de pensão por morte, alegando que essa deve corresponder ao valor do salário que o falecido percebia, conforme holerite anexo a inicial.

Com relação à base de cálculo da referida pensão, deve ser o valor dos rendimentos comprovadamente auferidos pelo falecido – fls. 30 – id. 159705194, sendo que devem ser acolhidos os embargos com efeitos infringentes para que seja considerado o salário percebido pelo de cujus, na fixação de pensão mensal.

Quanto ao percentual estabelecido no acórdão, equivalente a 2/3 (dois terços) dos rendimentos da vítima, encontra respaldo na jurisprudência do STJ, permanecendo inalterado.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PENSÃO MENSAL AO CÔNJUGE SOBREVIVENTE. DOIS TERÇOS DA REMUNERAÇÃO DO DE CUJUS. EXPECTATIVA DE VIDA VERIFICADA NA DATA DO ÓBITO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração. 2. Não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 3. O pensionamento por morte de familiar deve limitar-se a 2/3 (dois terços) dos rendimentos auferidos pela falecida vítima, presumindo-se que 1/3 (um terço) desses rendimentos eram destinados ao seu próprio sustento. Precedentes. 4. Segundo o entendimento desta Corte, a obrigação de pagamento de pensão mensal por morte de cônjuge, resultante da prática de ato ilícito, tem como termo final a data em que a vítima do evento danoso atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista no momento de seu óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato vier a ocorrer primeiro. Precedentes. 5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.” (AgInt no AREsp n. 1.713.056/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/10/2020, DJe de 24/11/2020.)

Nesta toada, vislumbro que o referido recurso de embargos declaratórios deve ser acolhido com efeitos modificativos quanto a condenação do dano material – pensão mensal, condenando o Município ao pensionamento em 2/3 sobre 02 (dois) salários mínimos(renda auferida de forma comprovada pelo falecido), vigentes à época de cada período, desde a data do fato, até a data que o de cujus completaria 73 (setenta e três) anos, com as decidas correções monetárias e juros incidentes sobre as parcelas vencidas.

Com essas considerações, ACOLHO somente o recurso manejado pelos embargantes SELMA VILELA DOS SANTOS E OUTROS, condenando o Município ao pensionamento mensal em 2/3 sobre 02 (dois) salários mínimos (renda auferida de forma comprovada pelo falecido), vigentes à época de cada período, desde a data do fato, até a data que o de cujus completaria 73 (setenta e três) anos, com as decidas correções monetárias e juros incidentes sobre as parcelas vencidas.

Ante o exposto, deixo de acolher os embargos declaratórios do MUNICÍPIO DE DIAMANTINO, e
acolho
somente o recurso manejado pelos embargantes SELMA VILELA DOS SANTOS E OUTROS,
com efeitos infringentes
, sanando o vício acima apontado, para que conste no acórdão que a condenação do Município embargado a título de danos materiais, será o pensionamento mensal em 2/3 sobre 02 (dois) salários mínimos (renda auferida de forma comprovada pelo falecido), vigentes à época de cada período, desde a data do fato, até a data que o de cujus completaria 73 (setenta e três) anos, com as decidas correções monetárias e juros incidentes sobre as parcelas vencidas, conforme anteriormente estabelecido no acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024